Tribunal: TJDFT
Processo: 0722200-22.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: Conselho Especial Administrativo
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sebastião Coelho Número do processo: 0722200-22.2022.8.07.0000 Classe judicial: RECURSO ADMINISTRATIVO (1299) D E C I S Ã O Cuida-se de Recurso Administrativo interposto por ALVARO PEREIRA IACCINO (Id 1399750) contra a decisão do Corregedor de Justiça do Distrito Federal e Territórios (Id 1389440) que, no Pedido de Providências em desfavor da Juíza de Direito JORGINA DE OLIVEIRA CARNEIRO E SILVA ROSA, julgou improcedente o pedido e determinou o arquivamento do feito. O recorrente opôs embargos de declaração em face da decisão, reprisando as alegações da inicial quanto à necessidade de que fossem os autos, de plano, encaminhados ao substituto legal, o que deveria ser feito para a Vara de numeração imediatamente superior àquela em que titular a requerida, nos termos do art. 48 da LOJDFT. Requer ao final o encaminhamento dos autos no sentido apresentado. O Corregedor recebeu os embargos como recurso administrativo e determinou a remessa dos autos à Presidência para prosseguimento (Id 1511090), o que gerou o presente recurso. Manifestação do requerente no Recurso Administrativo (Id 37247927). É o relatório. O recurso administrativo contra ato do Excelentíssimo Senhor Desembargador Corregedor da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios é cabível perante este Conselho Especial, no exercício das funções administrativas desta Corte de Justiça, nos termos do art. 363, I, do RITJDFT. No entanto, embora cabível, o recurso administrativo é inadmissível, pois o recorrente pretende a reforma de questões eminentemente jurisdicionais por meio de via administrativa. Além disso, não há indícios de falta funcional que justifiquem a presente reclamação disciplinar. O recurso deve ser desprovido liminarmente. Conforme se observa dos autos, o recorrente apresentou Representação por Excesso de Prazo contra a juíza JORGINA DE OLIVEIRA CARNEIRO E SILVA ROSA, titular do 1a Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Brasília, ao argumento de que ela teria deixado de dar o devido encaminhamento à exceção de suspeição oposta por ele contra a Diretora de Secretaria do Juizado, nos autos no 0745399-30.2019.8.07.0016. A Magistrada requerida, em sua manifestação (Id 1310378), afirmou que o feito se trataria de “mais uma dentre várias petições, reclamações, impropérios e agressões perpetradas pelo requerente contra a sua pessoa”. Ressaltou o fato de que o feito se refere à ação penal com sentença prolatada, com trânsito em julgado, o qual foi alvo de “sucessivas chicanas jurídicas por parte do ora representante”. Destacou, ademais, a inexistência de excesso de prazo ou morosidade. Asseverou que afirmou nos autos sua suspeição por motivo de foro íntimo, em 16.3.2020, ocasião em que determinou o envio dos autos ao seu substituto legal no mesmo juizado, tendo em vista que sua suspeição pessoal não acarreta a modificação de competência do juízo. A Corregedora de Justiça entendeu que o feito não poderia tramitar com a classe processual Representação por Excesso de Prazo - REP, conforme proposto pelo requerente, pois ele, em verdade, não tem como objetivo a prática de determinado ato processual. Ao contrário, a impugnação é substancialmente mais ampla, a justificar o trâmite do feito sob a classe Pedido de Providências-PP, que é residual em relação às demais (Id 1388848). Na decisão, a Corregedora enfatizou pretender o requerente não apenas que a requerida pratique determinado ato processual, mas que a requerida decida conforme ele entende ser devido, restando evidente o inconformismo com decisões judiciais que lhe foram desfavoráveis. De fato, no caso em questão a juíza titular se declarou suspeita e, assim sendo, o Juiz de Direito em Exercício na Vara, seu substituto legal, passou a responder pelo feito, tal qual prevê a legislação e o ordenamento jurídico vigentes. Nesse sentido, os artigos 46 e 47 da LOJDFT preconizam, respectivamente, que “compete aos Juízes de Direito Substituto substituir e auxiliar os Juízes de Direito” e que “o Juiz de Direito Substituto designado para auxiliar Juiz de Direito terá competência para funcionar em quaisquer processos em curso na Vara”. Dessa forma, em havendo suspeição do Juiz de Direito Titular da unidade judiciária, incumbe ao Juiz de Direito Substituto em exercício na unidade analisar e decidir sobre pedidos nos feitos na mesma unidade, no exercício da sua jurisdição. O Juiz de Direito Substituto NEWTON MENDES DE ARAGÃO FILHO rejeitou liminarmente o incidente de suspeição contra a Diretora de Secretaria do 1JVDFCMBSB. Não se verifica qualquer indício de que os magistrados violaram seus deveres funcionais, agindo com morosidade, inexistindo razão apta a ensejar a reforma da decisão da Corregedoria que julgou improcedente o pedido. É manifesto que o requerente utiliza-se de vias inapropriadas em suas insurgências contra decisões judiciais. A insatisfação da parte quanto à eventual equivoco jurídico do magistrado ou violação de direitos deve ser buscada pelo instrumento recursal próprio previsto na legislação processual, não sendo cabíveis essas discussões no âmbito administrativo. Dessa forma já decidiu este Conselho: “CONSELHO ESPECIAL. RECURSO ADMINISTRATIVO. RECLAMAÇÃO DISCIPLINAR. ARQUIVAMENTO. ATOS DE NATUREZA JURISDICIONAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE FATOS QUE CONFIGUREM INFRAÇÃO DISCIPLINAR. NEGADO PROVIMENTO. 1. A Reclamação Disciplinar não é a via adequada para insurgência contra atos de natureza eminentemente jurisdicional, pelo que a parte deve se valer do instrumento recursal próprio previsto na legislação processual. 2. Não demonstrado pela Reclamante qualquer conduta que, minimamente, importe em infração disciplinar pelo Magistrado, o arquivamento é providência que se impõe. 3. Recurso administrativo conhecido e improvido. Unânime.” (Acórdão 1207616, PAD00122942019, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, CONSELHO ESPECIAL NO EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES ADMINISTRATIVAS, data de julgamento: 27/9/2019, publicado no DJE: 15/10/2019. Pág.: 41) (g.n.) “PROCESSO ADMINISTRATIVO. RECURSO. DECISÃO DE ARQUIVAMENTO DE REPRESENTAÇÃO PELA APURAÇÃO DE FALTA FUNCIONAL DE MAGISTRADO. PRETENSÃO DE REVISÃO DE JULGAMENTO REALIZADO POR TURMA RECURSAL. INADMISSIBILIDADE DO PEDIDO. RECURSO INTEMPESTIVO E JURIDICAMENTE IMPOSSÍVEL. INADEQUAÇÃO DA VIA PROCESSUAL. RECURSO ADMINISTRATIVO NÃO CONHECIDO. (...) 2. Este Conselho Especial e a Corregedoria da Justiça, no exercício de atribuições administrativas, não podem interferir no mérito dos julgamentos realizados pelos membros e órgãos do Poder Judiciário investidos de poderes jurisdicionais, sendo inviável a apresentação de representação contra magistrado para obter revisão de julgamento de sentença criminal transitada em julgado. (...)” (Acórdão 1405602, 07240418620218070000, Relator: ALFEU MACHADO, Conselho Especial Administrativo, data de julgamento: 15/3/2022, publicado no PJe: 22/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, em não sendo a presente via adequada para insurgência contra atos de natureza eminentemente jurisdicional, bem como por inexistirem indícios de falta funcional, entendo que o presente recurso é inadmissível, devendo ser DESPROVIDO LIMINAR E MONOCRATICAMENTE. Intimem-se. Comunique-se à Corregedoria-Geral de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, tendo em vista a necessidade de encaminhar informações acerca do resultado do julgamento do presente recurso, em observância ao disposto na Portaria/CNJ no 11/2022 (Id 1460308). Após, arquivem-se os autos. Brasília-DF, 18 de julho de 2022 13:55:57. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Relator